Tribunal: TJPA
Processo: 0818110-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818110-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 0818110-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO – DANIEL SABAG

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. DECISÃO EMANADA PELO MAGISTRADO SINGULAR A QUANDO DO EDITO DO DECRETO CONDENATÓRIO ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇAO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO
ART. 157, § 2º, INCISOS VII DO CPB
E QUE FORA CONDENADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO A
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA
, SENDO QUE O REGIME INICIAL DE CUMRIMENTO DA PENA É O SEMIABERTO.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA QUANDO TOMOU DE ASSALTO A VÍTIMA.

Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 0818110-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO – DANIEL SABAG

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EVERTON SANTOS DA SILVA,
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0812544-78.2023.8.14.0401.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em suposto flagrante na data de 24/06/2023, em virtude de suposta prática de crime de roubo majorado com emprego de arma branca (artigo
157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro
). O acusado respondeu todo o processo preso, e o juiz ao prolatar a Sentença, manteve o decreto prisional.

Alega o impetrante que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada coatora uma vez que após sentença penal condenatória, que fixou o regime semiaberto, posto que a pena e as circunstâncias judiciais possibilitaram a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, para cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Suscita a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto, na sentença condenatória recorrível, segundo entendimento do STF, o que possibilitaria ao sentenciado provisório recorrer em liberdade, qualquer tentativa de compatibilização da prisão cautelar com o regime de cumprimento de pena, que não o fechado carece de respaldo legal e constitucional, caracterizando cumprimento antecipado de pena, o que afronta o entendimento da Suprema Corte.

À vista disso tudo, requer o impetrante, pela concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
com a expedição do Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida.

Deneguei
a liminar requerida (id.17015410) dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(id.17022191), o juízo monocrático em 20/11/2023 esclareceu o que segue:

“A denúncia foi oferecida em 11/07/2023, e narrou, resumidamente que, na madrugada do dia 24/07/2023, a vítima Elysson Nascimento Neves Júnior, retornava da casa de sua namorada em sua motocicleta, quando foi abordado pelo paciente que, mediante grave ameaça com uma faca, anunciou o assalto e ordenou que descesse da motocicleta e para que não reagisse, senão o furaria. Narra ainda que após paciente se apossar da moto e tentar apreender fuga, o ofendido lhe desferiu um soco na cabeça, o que fez com que aquele caísse ao chão e, em seguida tentou furar a vítima com a faca, mas não obteve êxito e em seguida se evadiu do local sem a motocicleta, incidindo assim nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do CPB.

O processo iniciou por meio de prisão em flagrante em 24/06/2023, a qual foi convertida em preventiva em 25/06/2023, em razão de o juiz plantonista entender que os requisitos da prisão preventiva se encontravam preenchidos, principalmente a ordem pública, pelo fato de o paciente ostentar antecedentes por crimes contra o patrimônio, sendo inadequadas ao caso a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP.

A audiência de instrução criminal se iniciou em 25/09/2023 e teve sua continuação em 25/10/2023, ocasião em que foram ouvidas a vítima, testemunhas e o réu e após, oportunizada as partes para memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação do paciente nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB e a Defesa a absolvição por insuficiência de provas e alternativamente, a desclassificação para roubo majorado na modalidade tentada.

Em 16/11/2023, este juízo proferiu sentença condenatória, reconhecendo a culpabilidade do paciente, pela conduta ilícita do art. 157, § 2º, VII, do CPB, na forma consumada, e condenou o paciente as penas de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, em garantia ao art. 312 do CPP, mais precisamente a aplicação da lei penal.

Inconformado com a decisão, em 20/11/2023, por intermédio da Defensoria Pública, o paciente interpôs recurso de apelação.”

Nesta
Superior Instância
(id.17178525), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento parcial,
do mandado, e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a medida cautelar imposta nos autos da Ação Penal nº 0812544-78.2023.8.14.0401
.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Sem o atendimento de tais pressupostos, constitui-se a medida uma intolerável antecipação de pena, ferindo o que dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, devendo ser cessado o constrangimento ilegal suportado pelo agente, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Na hipótese, ao analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora paciente, assim se reportou o magistrado a quo:

(...)
Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do Réu tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva do réu, evitando assim a inviabilização da execução da pena aplicada, principalmente pelo fato de que o próprio réu declarou ser morador de rua
.

Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto referente ao periculum in mora o acusado se solto não dá garantia nenhuma que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade, além do que continua transgredindo a norma penal.

O Réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva.

(...).

Como se observa, ao discorrer acerca da manutenção da custódia cautelar do ora paciente, o juízo singular destacou que a conduta delituosa praticada, aliada ao fato do réu não ter endereço fixo, por ser morador de rua, justificam a permanência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, consoante autoriza o artigo 312 do Código Penal.

Desta feita, considerando as particularidades e peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que o ora paciente fora detido em flagrante delito em 24/06/2023, tendo convertida sua prisão em preventiva em 25/06/2023 um dia após a suposta prática de roubo mediante o emprego de arma branca, contra a vítima Elysson Nascimento Neves Júnior, nesta Capital, quando retornava da casa de sua namorada em sua motocicleta, quando foi abordado pelo paciente que, mediante grave ameaça com uma faca, anunciou o assalto e ordenou que descesse da motocicleta e para que não reagisse, senão furaria, que após se apossar da motocicleta e tentar empreender fuga, o ofendido lhe desferiu um soco na cabeça, o que fez com que o paciente caísse no chão e, em seguida tentou furar a vítima com a faca, mas não obteve êxito e em seguida se evadiu do local sem a motocicleta, incidindo assim nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do CPB, denotando a periculosidade do agente e motivam a cessação de sua liberdade.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o juízo
a quo
estabeleceu a custódia cautelar em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravidade ao bem jurídico tutelado, e, ainda, confirmou a sentença os termos da decisão primeva que conversão a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da manutenção da segregação cautelar do paciente, pois o juízo impetrado, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, compreendo que esta não merece acolhimento, vez que inexiste incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, pois é pacífico na jurisprudência pátria que basta que se proceda a adequação da segregação com o regime fixado na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer da decisão.

Logo, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia com o regime fixado na sentença, o que deverá ser observado pelo Juízo a quo, a fim de não ser agravada, indevidamente, a situação do ora paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. (...). 3. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 4. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental desprovido com determinação. (STJ – AgRg no HC: 580405 DF 2020/0110397-5, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, I, II E IV. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL APLICADO. ORDEM CONCEDIDA, NESTA EXTENSÃO. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição do recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. (TJ/MT – HC: 10065245220198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2019). Grifei

HABEAS CORPUS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O PROCESSO E CONDENADO À PENA DE 4 ANOS, 10 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ART. 33, CAPUT, E §4º, C/C 40, VI, TODOS DA LEI 11.343/2006. AVENTADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIO JÁ EXPEDIDO. “Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca). REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA QUE MANTÉM A PRISÃO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO, NOTADAMENTE O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. APREENSÃO DE UM MIL COMPRIMIDOS DE ECSTASY. REQUISITOS JÁ LEGITIMADOS POR DECISÃO EM WRIT ANTERIOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ/SC – HC: 50109848020218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010984-80.2021.8.24.0000, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 30/03/2021, Terceira Câmara Criminal). Grifei

Por fim, reprisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual conheço do presente writ, e DENEGO a ordem de habeas corpus ora impetrada, DETERMINANDO, entretanto, a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixada na sentença condenatória, caso o ora paciente esteja em regime prisional diverso do semiaberto, em preservação aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

É como voto.

Belém-PA, 05 de dezembro de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2023